Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-55.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES - CPF: 785.154.670-20 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA COSTA - CPF: 632.838.401-72 (APELADO), IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - CPF: 178.829.661-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO EM FACE DE SEGURO – AFRONTA AO ARTIGO 52 DO CDC – TENTATIVA DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DA PENDENGA – INÉRCIA E DESÍDIA CONFIGURADOS – CONTINUIDADE DOS DESCONTOS – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REITERAÇÃO DE CONDUTA QUE IMPÕE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO EVIDENCIADO – CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA COM INTENÇÃO DE CONTINUAR COM OS DECONTOS – VIABILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em não havendo observação acerca do dever de informação, no que tange a descontos referentes a seguro, em decorrência de contrato firmado, impõe-se reconhecer a falha na prestação de serviços, à luz do disposto no artigo 52 do CDC, ademais quando tentada de todas as maneiras a solução amigável, pela via administrativa, e, ainda assim, inerte a Requerida, dando ensejo à continuidade dos descontos, sem propiciar a discussão e/ou a rescisão do contrato ou cessação deles.

Ante a reiteração da conduta, com os descontos efetivados em folha de pagamento, impõe-se reconhecer o dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Em havendo conduta intencional de permanecer com os descontos indevidos, em folha de pagamento, no que tange à cobrança de seguro, do qual não houve a devida informação ao consumidor, cabível a repetição de indébito de forma dobrada.

Não há falar em exorbitância quando o “quantum” fixado a título de dano moral observa o critério pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando coibir a conduta ilícita e, por outro lado, o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contratação c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001890-55.2017.8.11.0041 proposta por
JOSÉ CARLOS DA COSTA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para tornar definitiva a tutela anteriormente deferida e
DETERMINAR
o cancelamento dos descontos mensais que vem sendo realizados junto à folha de pagamento do autor e
CONDENAR
a Requerida/Apelante à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo Autor, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescidos de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

A Apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois as cobranças são oriundas de contratos firmados, decorrentes de livre e consciente vontade das partes.

Argumenta que “(...)
a recorrida OMITIU ter pactuado contratos de Assistência s Financeiras ao longo dos anos e somente poderia ter contratado as assistências sendo associado da Apelante, através de plano de pecúlio ou previdência privada, visto que é vedado a ré conceder empréstimos de outro modo”. (ID. Num. 46923627 – pág. 3)

Afirma que a Apelada possui contrato de assistência financeira com a Apelante, e que não é possível o cancelamento do contrato de plano até que seja quitada a assistência financeira.

Ressalta que “(...) a recorrente não tem natureza jurídica de instituição financeira e sim de seguradora e previdência privada, de forma que existe vedação expressa para a concessão de assistência financeira efetuada por esse tipo de empresa, DE FORMA QUE A APELANTE SOMENTE PODE CONCEDER REFERIDA ASSISTÊNCIA AOS SEUS ASSOCIADOS, por força da própria lei e, sob rigorosa fiscalização do seu órgão regulador, a SUSEP”. (ID. Num. 46923627 – pág. 3)

Aponta que obedece regras impostas pela Circular n. 320/2006

SUSEP, que prevê a possibilidade de concessão de Assistência Financeira aos segurados.

Aduz que “(...) No que concerne os descontos de seguro APPLUS, este s também não possuem vigência prévia estabelecida, entretanto, a parte autora poderia solicitar o cancelamento através dos mesmos procedimentos, a qualquer tempo, o que não foi realizado pela recorrida. N ão obstante a legalidade destes contrat o s , a recorrente em evidente boa -fé visando a solução da lide, procedeu com o cancelamento do s contrato s de seguro”. (ID. Num. 46923627 – pág. 4)

Assevera que os contratos são de trato sucessivo, que só se extinguem por sua própria natureza, por solicitação expressa da parte contratante.

Sustenta que não houve cobrança indevida, muito menos casada, eis que os descontos foram autorizados e atinentes ao pagamento da contraprestação devida em decorrência dos contratos pactuados; que só é possível efetuar a cobrança dos referidos valores de desconto seja em conta corrente ou contracheque, com a prévia aceitação da apelada, através da assinatura do contrato, sendo incabível qualquer desconto sem seu consentimento.

Destaca que a Apelada teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da assinatura dos contratos, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplemento da obrigação contratual livremente assumida.

Sustenta a ausência de conduta irregular da Apelante, e a impossibilidade de indenização por dano matéria. Todavia, eventualmente, pede que seja admitida a restituição dos valores de forma simples, bem como do “quantum” descontado comprovadamente nos autos.

Defende a inexistência do dever de indenizar a título de dano moral, pois inexiste qualquer prova de que a apelada tenha sofrido qualquer dano de ordem moral.

Requer o provimento do apelo, para o fim de julgar totalmente improcedente o pedido deduzido na peça inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contratação c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001890-55.2017.8.11.0041 proposta por
JOSÉ CARLOS DA COSTA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para tornar definitiva a tutela anteriormente deferida e
DETERMINAR
o cancelamento dos descontos mensais que vem sendo realizados junto à folha de pagamento do autor e
CONDENAR
a Requerida/Apelante à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo Autor, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescidos de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

Isto porque, ao contrário das razões expostas pela Apelante, verifica-se dos autos que, desde 2014, são descontados diretamente da folha de pagamento do Apelado um seguro supostamente contratado e, após tal constatação, houve solicitação de cessação, sem que tivesse sido efetivado o cancelamento.

Ademais, em face da relação existente, sem sombra de dúvidas, incide a norma consumerista, devendo-se dar credibilidade à parte hipossuficiente, eis que não houve prova contundente, nem que houve adesão a contrato que impunha o desconto referente ao seguro cobrado.

Dentro desse contexto, impõe-se destacar o dever de informação que deve nortear as relações de consumo e a prática de descontos em face ao consumidor, à luz do artigo 52 da Legislação Consumerista.

A propósito, constou da sentença que:

“(...) o simples pagamento da importância relativa ao seguro não pode ser interpretado como anuência, sendo certo que a parte ré não demonstrou que o Autor conhecia completamente as condições da contratação. Registre-se que tal prova é de fácil produção, pois a parte ré possui todos os registros das tratativas ocorridas entre as partes, não se desincumbindo do ônus de provar a licitude do desconto”.

Desse modo, escorreita a sentença, eis que resta patente a ocorrência de vicio de vontade, no que se refere à contratação do seguro imposto e descontado sem o conhecimento do consumidor, mostrando-se descabida a tese de aplicabilidade do desconto em razão de pactuação de contrato por longos anos, uma vez que ninguém está obrigado a continuar vinculado a contrato, do qual, sem a devida informação, impunha seguro indesejado.

Com tais apontamentos, verifica-se que, esgotadas as possibilidades de negociação e cessação amigável, de forma administrativa, dos descontos, e, em razão da continuidade, e, ainda, diante da desídia da Requerida/Apelante em prestar os devidos esclarecimentos, impõe-se constatar que não houve mero aborrecimento; mas sim ampla e lesiva ação do fornecedor do serviço, impondo-se a condenação por dano moral e também a repetição de indébito de forma dobrada, eis que demonstrada a conduta dolosa, intencional, por parte da Apelante, em continuar com os descontos indevidos.

A esse respeito também consignou a sentença:

“(...) Mirando-se as alegações do Requerido, nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.

O Requerido alega que o Autor anuiu com a mencionada cobrança, contudo o CDC, em seu artigo
6ª, III, dispõe que o consumidor tem direito à informação prestada de maneira adequada, clara e precisa. E no artigo 52, exige que o fornecedor informe o consumidor, prévia e adequadamente, acerca dos valores cobrados, além de todas as especificidades da negociação.

(...)

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte autora, a omissão da ré no campo probatório evidencia que o Autor foi induzido a contratar serviço sem que tivesse sido devidamente informado sobre todas as condições do contrato. Assim, os valores indevidamente pagos deverão ser devolvidos em dobro pelo réu, em razão de flagrante má-fé em perfectibilizar negócio jurídico diverso do pretendido pela parte autora, sendo aplicável à hipótese o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Sendo assim, a cobrança indevida, se traduz em constrangimento, e a consequente indenização por danos morais.

O dano está presente, eis que a Autora passou pelo transtorno de ser cobrada por uma dívida que não contraiu.

Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar o consumidor lesado”.

Em sendo assim, posiciono-me pela existência do dano moral.

No que se refere ao valor fixado, tenho que foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, eis que buscado coibir a reiteração da conduta, com aplicação de condenação exemplar, e também visualizado pelo sentenciante a negativa ao enriquecimento indevido.

Registre-se que não se discute a possibilidade de efetivação do seguro; mas, no caso, ficou patente a desídia da Requerida/Apelante no que se refere ao dever de informação dos descontos, o que viola o CDC, tendo em vista que ninguém pode ficar obrigado a permanecer com contrato firmado, impondo-se, quando muito, penalidade pela rescisão do contrato.

Diante do exposto, vê-se que nenhum dos argumentos colacionados pelo Apelante possui o condão de desqualificar os termos da sentença recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020